Tribunal: STF
Processo: ARE 1409344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPETIÇÃO DE INDÉBITO - serviço de fornecimento de água encanada pela SABESP em época de crise hídrica no Estado de São Paulo - cobrança de tarifa de contingência, autorizada pela Deliberação ARSESP 545/15, de quem praticasse excesso de consumo, acima da média de consumo de referência - pretensão do condomínio autor de que a tarifa de penalização devia ser calculada sobre o excedente do consumo, e não sobre o total do consumo de água do mês da punição - demanda improcedente - tarifa é calculada sobre o consumo de água encanada utilizada no mês, conforme reiteradamente informado/ esclarecido pela SABESP/ARSESP, muito antes da cobrança dirigida ao consumidor - ausente qualquer dúvida na aplicação da Deliberação ARSESP 545/15 - sentença reformada - prejudicado o apelo do autor - provido recurso da ré.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    9. No mérito, o recurso da ré comporta provimento, tornando-se prejudicado o apelo do autor.Na hipótese de exame deve ser apreciado o inconformismo do autor no tocante ao quantum pago por conta da tarifa decontingência prevista na Deliberação ARSESP nº 545/2015, uma vez que incorreu em aumento do consumo de água utilizada no mês de março de 2016, acima do “consumo de referência” representado pela média de consumo de água pelo Condomínio no período de fevereiro/2013 a janeiro/2014.



    A pretensão exordial é de que, de acordo com a controvertida Deliberação ARSESP 545/15, a tarifa de contingência devia ter sido calculada sobre o excedente do consumo de água do mês de março/2016, e não sobre todo o consumo de água daquele mês. Por isso pede a restituição em dobro da importância que diz ter pago a maior.



    10. Os debatidos artigos 1º e 2º da Deliberação 545/2015 da ARSESP têm a seguinte redação:



    Art. 1º- Fica a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP autorizada a adotar tarifa de contingência conforme especificado nesta Deliberação.



    Art. 2°- O usuário cujo consumo mensal ultrapasse a média de consumo mensal apurada, no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, fica sujeito à tarifa de contingência, correspondente a: I- 40% de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável à parte do consumo de água encanada que exceder até 20% da média; ou II- 100% de acréscimo sobre o valor da tarifa, aplicável à parte do consumo de água encanada que exceder a mais de 20% da média.” (fls. 64).



    11. Em março/2016 quer portanto o Condomínio que a tarifa de contingência não podia sercalculada sobre o total do consumo de água encanada, mas tão-somente sobre o excedente.



    A pretensão não vinga mesmo, diversamente do decisum monocrático. Vislumbra-sede imediato, a fls. 103, que já em 20.05.2015, muito antes pois da penalidade inflingida ao autor, o ofício da ARSESP de nº P-091/2015, em resposta a pedido de esclarecimentos da SABESP através do ofício nº P-0291/2015 a fls. 157 destes autos, proveniente o primeiro do Diretor de Regulação Econômico-Financeira e de Mercados, havia confirmado que o cálculo da aplicação do percentual da tarifa de contingência prevista na Deliberação 545/15 não devia se restringir à parcela excedente à média do “consumo de referência”, porémdevia incidir sobre o total do valor da conta de consumo de água do mês em que cobrada tal tarifa de contingência. E essa decisão havia constado de Relatório e de Voto que embasou a Deliberação e foi apresentado a 293ª Reunião da Diretoria Colegiada da ARSESP realizada em 7.1.2015. Tudo isso faz parte dos esclarecimentos prestados pela ARSESP à SABESP exatamente no ofício de fls. 103/105 acima aludido, permanecendo semcontrariedade do autor.



    12. Demais, em nota explicativa divulgada no “site” da ARSESP em 7.1.2015 a agência reguladora já havia anunciado que o cálculo do percentual da tarifa de contingência devia sempre incidir “sobre o valor do consumo de água encanada, aplicável a quem exceder” amédia de consumo de referência (fls. 158 parte final e fls. 161). Releva, ainda, que antes disso, em dezembro/2014, a ARSESP havia procedido à abertura de Audiência Pública nº 003/2014, apresentando os percentuais (20% e 50%) propostos “sobre a conta de águae esgoto”, que em seguida foram revistos para percentuais superiores (40% e 100%) aplicáveis sempre sobre a conta de água (tarifa), todavia sempre mantendo a base de cálculo da contingência, i.e., o consumo de água do mês discutido, e nunca o excedente (fls. 102 e 161). Vale ressaltar que o anterior mecanismo do bônus utilizado pela SABESP em benefício de quem poupasse água também tinha por base paritária de cálculo o consumo de água (fls. 103 e 109), o que assim não surpreende que o consumo de água continuasse a servir de base ao cálculo da tarifa de contingência.



    13. Afinal, essa forma de cobrança da tarifa de contingência pela SABESP teve ampla divulgação providenciada pela ARSESP/SABESP através dos “sites”, anúncios, revistas, jornais, rádio e TV, tendo sido atendidos os princípios da boa-fé, transparência e informação, tudo isso, repisa-se, bem antes da cobrança e dos reclamos do autor, repetindo-se que o condomínio nunca se insurgiu contra a legalidade da tarifa em si.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente